Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-97.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Ante a notícia de cancelamento do presente precatório ao consultar o processo de origem (0015003-79.2007.8.07.0001), oficie-se ao juízo de origem para que encaminhe a decisão determinando de forma expressa o cancelamento do precatório em epígrafe. Após recebimento da informação, retornem-se os autos à conclusão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios